Tribunal: TJSP
Processo: 0026975-79.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0026975-79.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0026975-79.2018.8.26.0050 -Voto no 13534
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0026975-79.2018.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 19a VARA CRIMINAL
Apelante: CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Fernanda Afonso de Almeida
VOTO no 13534
ESTELIONATO SIMPLES. Recurso defensivo voltado à
dosimetria. Penas preservadas. Folha de Antecedentes é
documento hábil a comprovação de maus antecedentes e
reincidência. Inteligência da Súmula/STJ, no 636. Regime
fechado mantido, consentâneo às peculiaridades.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA contra a sentença
proferida pelo Juízo da 19a Vara Criminal de São Paulo, que o
condenou às penas de 3 anos de reclusão e 30 dias-multa, no piso em
regime fechado, como incurso no CP, art. 171, caput, pleiteando bases
nos mínimos ou exasperação em 1/6, afastamento da reincidência e
abrandamento da modalidade prisional.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia “(...) no dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0026975-79.2018.8.26.0050 -Voto no 13534
3
31 de março de 2018, por volta das 15h, na rua José Bonifácio, 10, Sé, nesta
cidade de São Paulo, CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA, qualificado a fls. 8,
obteve, para si, vantagem ilícita consistente no recebimento do telefone celular
Samsung Galaxy J7 Prime, dourado, em prejuízo de Vitor Hugo de Castro Maciel,
induzindo ele em erro mediante ardil.” (fls.1/2).
Acervo
probante
impecável,
composto
pela
confissão espontânea da Apelante - admitiu ter se apossado do celular
recém adquirido pelo ofendido, que seria utilizado como pagamento,
sem repassar as mercadorias prometidas no negócio entabulado -, e
depoimentos dos PMs Thalles e Gerbes - responsáveis pela prisão do
Apelante em poder do aparelho telefônico -, a absolvição era meta
inalcançável, tanto que a Defesa se insurge apenas quanto à
dosimetria.
As bases partiram do triplo - 3 anos de reclusão e
30 dias-multa -, calcada nos maus antecedentes (Folha de
Antecedentes de fls. 66/83), pois ostenta cinco condenações
definitivas, quatro delas por furto (Proc. no 8276/04; Proc. no
54605/04; Proc. no 76519/05 e Proc. no 42790/09) e uma por roubo
circunstanciado (Proc. no 69719/06), o que se afigurou correto.
Nesse particular, não prospera a alegação de que a
F.A. não serviria para comprovação dos antecedentes, até porque no
aludido documento consta anotação de trânsito em julgado das
condenações, não se olvidando ainda que o STJ sedimentou
entendimento em sentido, consoante se infere da Súmula no 636 -“A
folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus
antecedentes e a reincidência”.
Na segunda etapa, compensou-se a reincidência -
condenação por furto no Proc. no 66712/12 - e a atenuante da
confissão, o que já se revelou benevolente, tendo em vista a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0026975-79.2018.8.26.0050 -Voto no 13534
4
preponderância daquela (CP, art. 67), permanecendo definitiva no
quantum adrede fixado, à míngua de modificadoras.
O regime fechado foi bem imposto. Além da
recidiva e de seus péssimos antecedentes - já condenado
definitivamente por inúmeros crimes patrimoniais -, havendo
necessidade de mais rigor, o que, igualmente, inviabiliza a concessão
das benesses previstas no CP, art. 44, reconhecimento do privilégio ou
sursis, medidas que não seriam socialmente recomendáveis, por não
ter demonstrado assimilação da terapêutica prisional, em nítida
exceção à Súmula/STJ, no 269.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica